Tribunal: TJSP
Processo: 0001203-12.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – Apelo da defesa – Mérito – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Depoimentos seguros e coesos dos policiais militares responsáveis pela diligência – Ausentes motivos para retirar a credibilidade de suas palavras – Pretendida absolvição por atipicidade da conduta – Não acolhimento – Condenação de rigor – Dosimetria readequada.

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – Apelo da defesa – Mérito – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Depoimentos seguros e coesos dos policiais militares responsáveis pela diligência – Ausentes motivos para retirar a credibilidade de suas palavras – Pretendida absolvição por atipicidade da conduta – Não acolhimento – Condenação de rigor – Dosimetria readequada. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido.